Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0702071-64.2020.8.07.0000 Impetrante(s) CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA Paciente(s) MATHEUS MASCARENHAS LEAL Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS e CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA em favor de MATHEUS MASCARENHAS LEAL, a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Alegam os impetrantes, nessa oportunidade, que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso preventivamente há mais de 161 (cento e sessenta e um) dias, e que, na data da futura audiência de instrução marcada para o dia 04/03/2020, terá se completado 190 (cento e noventa) dias de prisão. Afirmam que a demora deve ser imputada apenas ao Estado, pelo fato de a serventia judicial não ter cumprido determinação judicial. Entendem que há constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional e requerem, por essa razão, a concessão liminar da ordem, com a imediata suspensão do decreto prisional. É o relato do essencial. Decido. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Em primeiro, destaco que não se discute nesta sede a legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente. Quanto ao excesso de prazo, tema da presente ação, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Neste aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator